Tribunal: TJSP
Processo: 1073784-18.2022.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-02-10
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
APELAÇÃO – OBRIGAÇÃO DE FAZER – PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – DEMORA INJUSTIFICADA PARA LIGAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA – SERVIÇO ESSENCIAL – DANO MORAL CONFIGURADO – MAJORAÇÃO DO QUANTUM – ACOLHIMENTO – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS REVISTOS
I – Prestação de serviço essencial. Desídia e demora injustificada para a ligação da energia elétrica (quase dezesseis dias);
II - Não é mero dissabor ou

Ementa:
APELAÇÃO – OBRIGAÇÃO DE FAZER – PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – DEMORA INJUSTIFICADA PARA LIGAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA – SERVIÇO ESSENCIAL – DANO MORAL CONFIGURADO – MAJORAÇÃO DO QUANTUM – ACOLHIMENTO – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS REVISTOS
I – Prestação de serviço essencial. Desídia e demora injustificada para a ligação da energia elétrica (quase dezesseis dias);
II - Não é mero dissabor ou transtorno do dia dia. A vida cotidiana da demandante alterou-se significativamente durante o prazo em que ficou sem a energia elétrica. Simples atividades, como banho, utilização de ferro elétrico, televisão, computador e demais serviços que necessitam da eletricidade foram inviabilizados pela má-prestação de serviços por parte da concessionária ré;
III - Dano moral configurado, cujo valor foi majorado para R$ 10.000,00 (dez mil reais), em razão do tempo desperdiçado pela consumidora para a solução do problema gerado pela requerida (desvio produtivo);
IV – Honorários sucumbenciais majorados. Anteriormente deixado à mercê do subjetivismo exacerbado, o juízo de equidade passou a contar com parâmetros objetivos preconizados pela recente alteração legislativa, que remete à tabela de honorários confeccionada pelo Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil (CPC, art. 85, § 8o-A). Valor fixado à luz da estimativa feita na tabela.

RECURSO da autora PROVIDO
RECURSO da ré NÃO PROVIDO